Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE FETO NA BARRIGA DA MÃE. NATIMORTO.RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS IMPROCECENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme estabelece a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, respondem as pessoas jurídicas de direito público, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade.
2. No caso, no entanto, não hánexo causal entre a falha na prestação do serviço e o óbito fetal, o que afasta a indenização por danos morais pretendida pelos autores.
3. A fixação dos honorários advocatícios não se limita aos percentuais predefinidos, e pode ser adotadoum valor fixo, conforme o critério de equidade, conforme estabelecido no art. 85, § 8o, e seguintes do Código de Processo Civil.
4. Apelaçõesdos Autores e do Réuconhecidas e não providas. Unânime.